Tribunal: TJSP
Processo: 1022746-43.2017.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1022746-43.2017.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE,, são
embargados
CURT
KRESPKY
(ESPÓLIO)
e
JULIA
RIBEIRO
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022746-43.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 37.128 – GLF
2
Embargos de Declaração no 1022746-43.2017.8.26.0002/50000
Comarca:
SÃO PAULO
Embte:
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
Embdo:
ESPÓLIO DE CURT KRESPKY
Interessado: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
VOTO No 37.128
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de vícios
no aresto. Caráter infringente dos embargos, estranho à sua
função meramente integrativa do julgado. Desnecessidade
de mencionar artigos de lei a cada ponto do aresto para
configuração do prequestionamento. Embargos rejeitados.
São embargos de declaração contra o V. Acórdão
que julgou o recurso de apelação, opostos por SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S/A com o propósito de sanar vícios que apontam
em suas razões recursais.
Os recorrentes alegam, em síntese, que o aresto
padece de omissão, contradição e obscuridade, pois: i) não pode ser
obrigada à cobertura; ii) o rol da ANS é taxativo; iii) há jurisprudência
do STJ sobre a matéria.
Em razão do exposto e pelo que mais argumentam
em suas razões recursais, pedem o provimento de seu recurso,
inclusive para fins de prequestionamento da matéria debatida.
É o relatório.
1. Os embargos têm caráter manifestamente
infringente e, portanto, devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022746-43.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 37.128 – GLF
3
Tudo o que pretende a embargante é a
desconstituição do ato decisório, substituindo-o por outro, mediante
reapreciação das teses apresentadas no recurso originário.
Como é elementar, não se admitem embargos
declaratórios com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a substituição da decisão recorrida por outra.
Lembre-se que não se trata e nem se agita a questão de erro material
evidente do acórdão, ou manifesta nulidade, que permitiriam, em casos
excepcionais, a inversão do julgado.
Objetiva a embargante, na verdade, instaurar nova
discussão sobre controvérsias já apreciadas pelo aresto, o que não se
admite (cfr. RTJ 154/223, 155/964, 30/412).
Basta ler o julgado para verificar que a decisão
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Remete-se os embargantes à releitura atenta do
Acórdão, em que constam os fundamentos para a rejeição do recurso.
Confira-se:
A negativa de cobertura do procedimento cirúrgico viola o teor de
enunciado de súmula deste E. Tribunal. Incide à hipótese a Súmula n o 93 desta Corte, a
determinar que “a implantação de 'stent' é ato inerente à cirurgia cardíaca/vascular, sendo
abusiva a negativa de sua cobertura, ainda que o contrato seja anterior à Lei n. 9.656/98”.
Parece claro que se o contrato cobre o tratamento de certa
moléstia, deve também cobrir os materiais necessários à terapia. Não fosse assim, a
cobertura seria inócua.
Note-se que a súmula no 93 foi publicada em fevereiro de 2.012,
muitos anos antes do procedimento cirúrgico por que passou o requerente. Causa espécie
que a requerida ainda desconheça a orientação jurisprudencial da Corte Paulista pacífica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022746-43.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 37.128 – GLF
4
se negue a obrigação de cobrir os stents.
Pouco importa se procedimento não se encontra previsto no rol da
ANS. Evidente que não pode um catálogo de natureza administrativa contemplar todos os
avanços da ciência, muito menos esgotar todas as moléstias e seus meios curativos usados
com base científica.
Por isso, a pretendida exclusão do custeio desse tratamento
somente poderia ser acolhida se houvesse manifesto descompasso entre a moléstia e a
cura proposta, o que não é o caso dos autos, não se tratando, sequer, de tratamento tido por
experimental.
Lembre-se que pelo termo “tratamento experimental”, cuja
cobertura está de fato excluída do contrato, se deve entender apenas aquele sem qualquer
base científica, não aprovado pela comunidade nem pela literatura médica, muito menos
ministrado a pacientes em situação similar. Seriam os casos, por exemplo, de tratamentos à
base de florais, cromoterapia, ou outros, ainda sem comprovação científica séria.
Não é esse o caso dos autos. O tratamento cirúrgico indicado, com
colocação de stents, tem recomendação da comunidade médica. É de reconhecida eficácia
no direcionamento do tratamento da moléstia que acomete o autor.
Aliás, causa profunda estranheza que tratamentos com colocação
de stents, comuns em protocolos médicos, não se encontre previsto em rol da ANS.
3. Aliás, admitir a tese da recorrente significaria dizer que em
poucos anos dezenas ou centenas de novas técnicas estariam excluídas de cobertura
contratual, em manifesto detrimento dos segurados
Afinal, entre a aceitação de novos procedimentos pela
comunidade científica médica e os demorados trâmites administrativos de classificação, não
pode o paciente permanecer a descoberto, colocando em risco bens existenciais.
Parece óbvio, ademais, que cabe ao médico, e não à operadora de
saúde, direcionar e escolher a melhor terapia para o paciente.
Ressalte-se que a própria ré não questiona a correção do
diagnóstico nem do meio curativo proposto pela profissional especializada que assiste ao
paciente.
A recusa da cobertura por parte da operadora significa, em última

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022746-43.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 37.128 – GLF
5
análise, negar cobertura ao tratamento de moléstia amparada pelo contrato.
A exclusão genérica de cobertura contratual viola o Código de
Defesa do Consumidor, lei aplicável ao caso dada a relação de consumo existente entre as
partes.
Além disso, ainda no regime do direito comum, os princípios
maiores da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual afastam as cláusulas excessivamente
onerosas, ou das quais não teve exata ciência uma das partes.
4. Nem aproveitaria à apelante invocar a cláusula que exclui a
cobertura de próteses, e órteses em contratos de plano de saúde.
Como é sabido, as próteses “têm a finalidade de substituição do
corpo humano, destruídas ou danificadas parcialmente em razão de doenças, acidentes, ou
excisadas em atos cirúrgicos ou curativos” (Maury Ângelo Bottesini e Mauro Conti
Machado, Lei dos Planos e Seguros de Saúde, cit., p. 85).
Já as órteses, segundo os mesmos autores, “são aparelhos com a
função complementar ou auxiliar de alguma função orgânica diagnosticada como deficitária”
(ob. e loc. cit.).
Importante a ressalva legal, de natureza cogente, no sentido de
que somente se admite a exclusão de cobertura de próteses e órteses, se não estiverem
ligadas ao próprio ato cirúrgico, positivando o entendimento de nossos tribunais a respeito
da matéria.
Mesmo nos contratos anteriores à L. 9.656/98 a interpretação é a
mesma, pois o equilíbrio contratual, a função social do contrato e a boa-fé objetiva já
serviam no direito comum de controle das cláusulas tidas por abusivas.
Não há, em outros termos, direito adquirido a desequilíbrio
contratual, nem à imposição de cláusulas iníquas. Portanto, a excludente somente é
admissível “desde que não ligada ao ato cirúrgico”.
Afirma-se, por exemplo, que se encontram cobertas as “despesas
com reabilitação e colocação de prótese, quando o tratamento decorre lógica e naturalmente
da intervenção cirúrgica realizada” (TJSP, Agravo de Instrumento n. 426.310-4/6-00 - São
Paulo - 2a Câmara de Direito Privado - Relator: Ary José Bauer Júnior - 21.03.06 - V.U.).
Mesmo no caso de prótese ortopédica, desde que não incida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022746-43.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 37.128 – GLF
6
cirurgia puramente estética, afirma-se a existência de cobertura, quando se tratar de
“material indispensável à solução do problema pela via cirúrgica” (TJSP, Apelação Cível n.
426.744-4/6-00 - São Paulo - 9a Câmara de Direito Privado - Relator: Grava Brazil -
14.03.06 - V.U.).
É o que parece ocorrer no caso concreto, suficiente para a
confirmação da bem lançada sentença a quo.
Isso porque relevante asseverar que a ligação da prótese ou
órtese não é apenas temporal, relativa a materiais a serem usados durante o ato cirúrgico,
mas sobretudo funcional, para que possa a intervenção alcançar de modo pleno a sua
finalidade. Entender o contrário seria, em última análise, negar a própria cobertura ao
tratamento de certa moléstia prevista no contrato (TJSP, Agravo de instrumento n.
390.549-4/0-00 - São Paulo - 10a Câmara de Direito Privado - Relator: João Carlos
Saletti - 24.01.06 - V.U. - Voto n. 10.431, Apelação Cível n. 372.616-4/5 - São Paulo - 3a
Câmara de Direito Privado - Relator: Donegá Morandini - 02.08.05 - V.U. Apelação Cível
n. 377.479-4/5-00 - São Paulo - 4a Câmara de Direito Privado - Relator: Ênio Zuliani -
23.06.05 - V.U.).
5. Acrescente-se, por fim, que os tribunais controlam de modo
severo os limites da cláusula excludente de cobertura de órteses e próteses.
Afirmam, por exemplo, que os stents e marcapasso não se
encontram abrangidos pela limitação, visto que os mesmos não são próteses e se mostram
indispensáveis para evitar a realização de cirurgia mais gravosa economicamente à
fornecedora e de risco ao consumidor (TJSP, Apelação Cível com Revisão n. 928.037-0/9
- São Paulo - 28a Câmara de Direito Privado - Relator: Celso Pimentel - 14.03.06 - V.U.).
Invocam, mais, o dever de informação clara a respeito do que se
considera prótese, pois “é impossível de se exigir do consumidor, homem médio,
conhecimento de acepções da expressão prótese fora das definições comuns” (TJSP
Agravo de Instrumento n. 411.955-4/4-00 - São Paulo - 9a Câmara de Direito Privado -
Relator: Osni de Souza - 18.10.05 - V.U.; TJSP, Apelação Cível n. 316.864-4/6-00 - São
Paulo - 1a Câmara de Direito Privado - Relator: Elliot Akel - 11.11.03 - V.U.).
No caso em questão, parece claro que a colocação de stents é
parte necessária da cirurgia.
A ampliação demasiada do significado da “prótese”, significaria,
em última análise, deixar de cobrir todo e qualquer procedimento cirúrgico, em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022746-43.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 37.128 – GLF
7
utilizam no paciente materiais artificiais, de suturas a pinos, o que inviabilizaria em muitos
casos a própria realização da cirurgia e quebraria o motivo determinante e o sinalagma do
contrato bilateral.
Em resumo, não importa a data da celebração do contrato, pois é
abusiva a não mais poder a cláusula que cobre a moléstia, mas não o tratamento ou os
artefatos indispensáveis à sua cura.
Está absolutamente clara no Acórdão, portanto, a
obrigatoriedade da cobertura pleiteada pelo autor.
3. Por fim, deve ser rechaçada a alegação de
omissão no julgado decorrente da falta de menção expressa a vários
dispositivos legais.
Evidente não se prestar o julgado a responder
verdadeiro questionário elaborado pela parte, muito menos há
necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes dos
tribunais, a respeito de todos os aspectos e pontos abordados.
Não se exige enumeração de dispositivos legais,
pois “não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal etc.,
que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal:
não existe tal pressuposto para a completude do julgamento cível.
Essa substituição de natureza tópica é assunto para qualquer
intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e suficiente
é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico” (Embargos de Declaração no 147.433-1/4-01, São
Paulo, 2a Câmara Civil, citados nos Embargos de Declaração no
199.368-1, julgado pela 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022746-43.2017.8.26.0002/50000 -Voto no 37.128 – GLF
8
Como é cediço, “para que se tenha por configurado
o pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não
se exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente
violado no especial” (RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre
dezenas de outras).
4. Como se vê, o aresto não padece de qualquer
vício passível de saneamento, razão pela qual não há como utilizar os
embargos de declaração
recurso de integração
como recurso
atípico de substituição.
Ao que parece, deseja a embargante, a todo custo,
inverter o resultado do julgamento, olvidando-se, porém que os
embargos de declaração não se destinam a tal fim.
Se discorda a recorrente da conclusão do V.
Acórdão, a questão é diversa, a ser dirimida em vias próprias.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator